Tribunal: TJES
Processo: 5010207-66.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010207-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010207-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ABANDONO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra a decisão que homologou falta grave consistente em abandono do cumprimento da pena e descumprimento das condições do regime aberto, mantendo a regressão definitiva ao regime fechado, determinando a atualização do marco para novos benefícios e decretando a perda de até 1/3 do tempo remido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção do endereço residencial afasta a configuração da falta grave de abandono diante do não comparecimento periódico em juízo; (ii) verificar se o exercício de atividade laboral como motorista de aplicativo justifica o descumprimento do recolhimento domiciliar noturno sem prévia autorização judicial; e (iii) avaliar se a prescrição de faltas disciplinares relativas a processos criminais autônomos interfere na homologação da falta permanente de abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto, aliado à ausência de comparecimento em juízo por período prolongado, caracteriza falta grave capitulada no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. 4. A indicação de endereço atualizado não descaracteriza a infração disciplinar, pois o cumprimento da pena em meio aberto exige conduta ativa de apresentação periódica perante o órgão competente para fins de fiscalização estatal. 5. A ausência de comparecimento obrigatório em juízo configura falta grave de natureza permanente, cuja consumação se renova continuamente no tempo até a efetiva apresentação ou a recaptura do apenado. 6. O exercício de atividade profissional, embora relevante para a reintegração social, não confere ao reeducando a faculdade de alterar unilateralmente as regras da execução, incumbindo-lhe requerer previamente ao Juízo da Execução a flexibilização do horário de recolhimento domiciliar. 7. A extinção da punibilidade decorrente da prescrição sobre infrações disciplinares diversas e independentes não obsta a homologação do abandono da execução penal, dada a autonomia e a distinção dos suportes fáticos. 8. Constatada a prática da falta grave, mostra-se escorreita a regressão definitiva ao regime fechado, a fixação do dia da recaptura como nova data-base para progressão de regime, em observância à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, e a perda dos dias remidos no patamar de até 1/3, em conformidade com o artigo 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão que homologou a falta grave e determinou os consectários legais decorrentes da regressão de regime.

Tese de julgamento
:

A ausência de comparecimento periódico em juízo pelo apenado em regime aberto constitui infração disciplinar de natureza permanente, cujo prazo prescricional renova-se até a sua apresentação ou recaptura.

O exercício de atividade profissional não legitima o descumprimento unilateral do recolhimento domiciliar noturno, sendo imprescindível a autorização prévia do Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 50, V LEP, art. 118, I LEP, art. 127

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 534 STJ, HC 398.159/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/08/2017 STJ, HC 424.271/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/04/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010207-66.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PHILLIP MONTEIRO TOBIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Phillip Monteiro Tobias
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha nos autos da execução penal nº 0024181-73.2014.8.08.0035, que: a) homologou falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena e no descumprimento das condições do regime aberto - mantendo a regressão definitiva ao regime fechado - b) determinou a atualização do atestado de pena, fixando a data da falta grave ou da recaptura como novo marco para progressão; e c) decretou a perda de até 1/3 do tempo eventualmente remido.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que não houve abandono material da execução, pois o agravante teria mantido o mesmo endereço indicado no termo de compromisso firmado em 27/03/2018. Aduz, ainda, que o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar estaria justificado pelo exercício de atividade lícita como motorista de aplicativo e que haveria contradição na manutenção da regressão, diante do reconhecimento da prescrição das faltas relativas a processos criminais de 2019 e 2020.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o afastamento da falta grave, o restabelecimento do regime aberto, a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, ainda que mediante condições como monitoramento eletrônico, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a irresignação não merece prosperar.

O artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal qualifica como falta grave o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas. Por sua vez, o artigo 118, inciso I, do mesmo diploma autoriza a regressão de regime quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

In casu, a decisão agravada não se apoiou em presunção desfavorável, mas em dado objetivo:
o agravante, ao firmar termo de compromisso, assumiu a obrigação de comparecer bimestralmente para comprovar trabalho honesto e justificar atividades
,
deixando, contudo, de fazê-lo por extenso período, compreendido entre 31/12/2018 e a recaptura ocorrida em 14/10/2025
.

A
manutenção do mesmo endereço, por si só, não descaracteriza a falta
.
A condição imposta não se restringia à possibilidade de localização do apenado
pelo Estado, mas exigia
conduta ativa de apresentação periódica perante o órgão competente
, justamente para permitir a
fiscalização mínima inerente ao regime aberto
.
O regime menos gravoso pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade;

ausente o comparecimento por quase sete anos
, tem-se rompido o vínculo de confiança que justificava a execução em meio aberto.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a ausência de comparecimento periódico em juízo, no contexto do regime aberto, configura infração disciplinar de natureza permanent
e, renovando-se enquanto não houver apresentação ou recaptura do apenado.

Também não socorre ao agravante a alegação de exercício de atividade laboral noturna.
O trabalho, embora relevante para a reintegração social,
não autoriza o descumprimento unilateral das condições judicialmente impostas
. Caso necessitasse de flexibilização do horário de recolhimento, competia ao agravante formular pedido prévio ao Juízo da Execução, e não, por deliberação própria, afastar-se da disciplina do regime.

A abordagem policial em via pública, por volta das 04h00min, quando deveria estar recolhido
, reforça o descumprimento das condições do regime aberto. De toda forma, ainda que se afastasse esse elemento, o prolongado não comparecimento bimestral seria suficiente à caracterização da falta grave.

No que remanesce,
inexiste contradição entre o reconhecimento da prescrição quanto às faltas decorrentes dos processos criminais

processos nº 0000051-
85.2019.8.08.0021 e nº 0014938-95.2020.8.08.0035,
e 2019 e 2020, e a homologação da falta grave ora examinada
. Cuidam-se de condutas autônomas, com suportes fáticos distintos. A prescrição da pretensão disciplinar relacionada a fatos delitivos específicos não elimina nem absorve o abandono do cumprimento da pena, sobretudo porque o descumprimento das condições do regime aberto, consistente na ausência de comparecimento periódico em juízo, constitui falta grave de natureza permanente, renovando-se até a apresentação ou recaptura do apenado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: STJ, HC 398.159/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/08/2017; STJ, HC 424.271/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/04/2018.

Ademais, a conduta carcerária classificada como “ótima” após o retorno ao sistema prisional tampouco afasta a falta grave anteriormente praticada. Tal dado poderá ser considerado pelo Juízo da Execução na análise de futuros benefícios, mas não tem força para apagar o descumprimento reiterado das condições do regime aberto.

Dessarte, correta a homologação da falta grave, a manutenção da regressão definitiva ao regime fechado, a fixação de novo marco para fins de progressão e a incidência dos consectários previstos na Lei de Execução Penal. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, conforme Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, e a perda de dias remidos deve observar o limite legal de até 1/3, nos termos do artigo 127 da LEP.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.